Tribunal: TJDFT
Processo: 0727286-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727286-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMULO DE FARIAS, MONICA LAURINDO TEIXEIRA APELADO: MONICA LAURINDO TEIXEIRA, ROMULO DE FARIAS, NILZA LAURINDO TEIXEIRA, MANOEL FRANCISCO DA ROSA TEIXEIRA, DIRCE GERTRUDES DE BESSA PAULINO D E S P A C H O Intime-se o réu/apelante Rômulo de Farias, nos termos do art. 10, do CPC, para se manifestar sobre possível supressão de instância no tocante ao ponto de seu recurso em que pugna pela revisão do valor dos aluguéis no período de 01 de março de 2020 a 31 de março de 2021. Brasília, DF, em 14 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator